Tribunal: TJDFT
Processo: 0713682-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0713682-72.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELZA MARIA SOARES HELENO AGRAVADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA D E C I S Ã O Por meio da petição de ID 60028819 e documento que a instrui, a advogada da agravante, Dra FERNANDA SOARES HELENO, OAB/DF 51.138, requer a retirada do recurso da pauta de julgamento virtual c/c redesignação para a próxima sessão, ao argumento de “questões de foro íntimo”. Para tanto, colaciona atestado médico. É o relato do essencial. Não obstante a peticionante tenha comprovado documentalmente o alegado, verifica-se que o atestado médico em apreço foi emitido em 22/05/2024, constando o prazo de 11 (onze) dias de afastamento. Portanto, a licença encerrou-se em 01 de junho, e o processo em epígrafe foi incluído na pauta de julgamento virtual de 05/06/2024 a 12/06/2024 (ID 59193386), período esse em que a patrona da recorrente não mais se encontra licenciada. Se não bastasse, colha-se a disposição contida no art. 4a, §2o, da Portaria GPR 841/2021, que regulamenta os procedimentos relativos às Sessões Virtuais no Processo Judicial Eletrônico - PJE, “in verbis”: “Art. 4o Não serão incluídos na Sessão Virtual, ou dela serão excluídos, os seguintes processos: (...) § 2o As solicitações de retirada de pauta virtual, nos termos do inciso III deste artigo, deverão ser realizadas mediante peticionamento eletrônico nos autos até o horário de abertura da Sessão Virtual, conforme o artigo 109 do Regimento Interno do TJDFT.” Na hipótese em análise, a sessão virtual foi aberta em 05/06/2024, e a petição supracitada data de 07/06/2024, sendo, pois, extemporâneo o pedido. Cito jurisprudência do colendo STJ: "[...] 3. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é discricionário o deferimento do pedido de adiamento da sessão de julgamento, não gerando, portanto, nulidade a sua negativa, ainda mais quando não requerido em tempo hábil, como no caso em hipótese. Precedentes. 4. Tendo em vista que o causídico, devidamente habilitado nos autos, detinha amplo acesso aos autos eletrônicos, mostra-se legítimo o indeferimento do pedido de vista dos autos. Precedentes. 5. Habeas corpus não conhecido". (HC n. 560.255/PR, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 10/6/2020 - grifo nosso) "[...] 1. "Esta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento de que a parte não tem direito ao adiamento da sessão para realizar sustentação oral, sendo facultado ao julgador deferir ou não o pedido, segundo os critérios de relevância e efetiva demonstração do justo impedimento, sendo imprescindível, em qualquer hipótese, que o pleito seja formulado em tempo hábil. Precedentes" (AgRg no AgRg no HC 410.515/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 04/09/2018, DJe 12/09/2018). [...] 4. Ordem de habeas corpus denegada". (HC n. 461.648/SP, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 30/4/2019 - grifo nosso) Pelo exposto, não havendo justificativa plausível ou regimental, com apoio no art. 4a, §2o, da Portaria GPR 841/2021, INDEFIRO o pedido, mantendo-se o julgamento do Agravo de Instrumento em epígrafe na 19a Sessão Ordinária Virtual - 7TCV (período de 05/06 até 12/06). P.I. Brasília/DF, 07 de junho de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator